Tribunal: TJSP
Processo: 2287646-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Pleito de reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica. Inviabilidade. Adoção de estratégia diversa pelo atual defensor que, por si só, não causa a nulidade do processo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente reincidente, que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença

Ementa:
HABEAS CORPUS. Condenação pelo crime de tráfico de drogas. Pleito de reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica. Inviabilidade. Adoção de estratégia diversa pelo atual defensor que, por si só, não causa a nulidade do processo. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Paciente reincidente, que aguardou todo o processo preso, não podendo agora, após a sentença condenatória, aguardar o julgamento em liberdade. Necessidade de garantia da ordem pública demonstrada. Ordem denegada.